Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0717541-38.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS AMARO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por MARCELO PEREIRA DOS SANTOS AMARO: Vistos os autos. Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por MARCELO PEREIRA DOS SANTOS AMARO em face de BANCO DO BRASIL SA. Narra a parte autora que ingressou no serviço público em 17/10/1984, aposentou-se em 28/08/2018, o que fez surgir o direito ao recebimento dos valores depositados no programa PASEP, que foram sacados em 28/08/2018. Aduz que, para sua surpresa, após quatro anos de depósitos e trinta anos de atualização, o saldo disponível conta do PASEP era de R$ 2.470,36, sendo que a análise da microfilmagens e extratos da conta possibilitou aferir que o Banco do Brasil deixou de aplicar os corretos índices, previstos em lei, de atualização monetária. Salienta que, após apurada análise contábil, o valor recebido deveria ter sido de R$ 19.641,49. Discorre sobre a prescrição, a legitimidade passiva, o direito que alega ter e pede a procedência do pedido para condenar o Banco do Brasil a recompor o saldo da conta vinculada ao PASEP da parte autora, com a devida incidência de juros até a data de pagamento, conforme cálculos realizados pela parte. Na decisão de ID 61160855, foi determinada a citação. O Banco do Brasil, citado pelo sistema, apresentou a contestação de ID 62285951. Preliminarmente, impugna pedido inexistente de gratuidade de justiça; o valor da causa; e a validade do demonstrativo contábil do autor. Ainda em preliminar, alega sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas administra as contas do PASEP, não sendo gestor do fundo, mas mero executor de ordens de quem o gere, que é a União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; a incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento deste processo, dada a necessidade de inclusão da União no polo passivo; a incompetência territorial deste juízo, uma vez que o autor é domiciliado em Barbalha/CE e ajuizou ação em local diverso da agência de sua localidade. Alega a ocorrência de prescrição, invocando prazo quinquenal para correção dos saldos de contas PASEP, prazo que deve ser contado a partir de 1988. Relativamente ao mérito, alegou: a) a correção dos valores existentes na conta individual do autor; b) a disponibilização dos valores adequadamente ao autor, seja mediante o(s) saque(s) realizado(s), seja mediante as liberações periódicas dos rendimentos, nos termos da legislação aplicável; c) erro de interpretação da legislação por parte do autor; d) não ser o responsável pelo pagamento dos recursos nestes autos reclamados, pois a definição dos índices de atualização cabe à União, restando ao banco réu somente aplicá-los; e) não ter incorrido em qualquer conduta indevida no cumprimento de suas obrigações; f) não haver configuração, nestes autos, dos requisitos necessários à responsabilização civil (ato ilícito, nexo de causalidade e dano material e/ou moral); g) a incorreção dos cálculos da parte autora; h) necessidade de perícia contábil. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares, o reconhecimento da prescrição e a improcedência dos pedidos iniciais. Réplica no ID 63931016. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. legitimidade passiva Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, o interesse de agir e a legitimidade das partes estarão presentes caso exista pertinência entre os fatos narrados, as partes do processo e a tutela pretendida pela parte autora. Quanto à legitimidade, a parte autora narra irregularidades na administração dos recursos de sua conta junto ao PASEP, conta administrada pelo banco réu. Não se atribui qualquer irregularidade à atuação de outro órgão ou ente estatal, mas somente ao Banco do Brasil, relativamente à gestão da conta individual da parte autora junto ao referido fundo. Em sendo assim, a parte ré é legítima para figurar no polo passivo. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Competência do Juízo Em decorrência da conclusão quanto à legitimidade do réu e considerando que não houve a imputação de irregularidades à União, este Juízo é competente para processar e julgar o feito, conforme Súmula 42 do STJ, segundo a qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista”, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. Sem cabimento, também, a alegação de incompetência territorial deste Juízo, uma vez que tanto o autor quanto o réu têm domicílio nesta Capital. Pelo exposto, rejeito as preliminares. Impugnação à gratuidade de justiça Não conheço da preliminar, pois equivocada, já que o autor não pediu a gratuidade e recolheu as custas iniciais. Impugnação ao valor da causa Sem cabimento a pretensão do réu para que o valor da causa seja reduzido. De acordo com o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será, na ação indenizatória, o valor pretendido. O valor da causa está correto, pois é o mesmo apontado na planilha do autor como sendo o devido pelo réu. Assim, rejeito a impugnação. Invalidade de demonstrativo contábil Não conheço da questão como preliminar, uma vez que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 337 do CPC, bem como por entender que a (in)correção dos cálculos é matéria de mérito. Prescrição Ante a rejeição das preliminares, para que seja possível o julgamento do mérito, necessário analisar a prejudicial de prescrição alegada pelo banco réu. Em apertada síntese, defende o réu que o prazo de prescrição aplicável a este caso é o de 5 (cinco) anos, isso com base no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. O STJ possui entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para ações movidas contra a União, que discutem a atualização dos depósitos do PASEP, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. No presente caso o réu é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, portanto, e não abrangida pelo prazo prescricional do decreto supra, sendo aplicável ao caso, à míngua de disposição específica, o prazo geral do art. 205 do CC, ou seja, 10 anos. Ademais, pela teoria da actio nata, a pretensão surge a partir da violação do direito (art. 189 do Código Civil), sendo que o direito alegado pelo autor pode ser entendido como violado a partir do momento em que efetuou o saque do PASEP em valor inferior ao que entende lhe ser devido, momento a partir do qual surgiu a pretensão indenizatória em face do réu. Ainda que a relação jurídica existente entre as partes possa ser entendida como de trato sucessivo, entendo aplicável o entendimento do parágrafo anterior. Considerando que, entre o recebimento do valor (20/08/2018) e a propositura desta ação (14/04/2020) não transcorreu o prazo de 10 anos, rejeito a prejudicial de prescrição. Saneamento Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em aferir se houve irregularidade do banco réu na administração da conta do autor junto ao PASEP, especialmente omissão no crédito de valores devidos à parte autora. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e, em princípio, prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC. No cálculo de ID 61135765, vejo grande divergência de valores quando da conversão para a moeda “real”, em 1994, pois a planilha do autor informa o valor corrigido do ano em R$ 1.369,79; já a planilha do réu aponta o valor de R$ 286,29 (ID 62285958). Assim, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes ao presente saneador, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos elaborados pelo autor, apontando e esclarecendo eventuais divergências. Caso a Contadoria não disponha de meios adequados para a feitura dos cálculos, será analisado o pedido de prova pericial formulado pelo réu. O Agravante sustenta que, na qualidade de mero administrador do PASEP, é parte ilegítima para a causa. Afirma que, diante do interesse da União, compete à Justiça Federal para processar e julgar a causa. Acrescenta que a pretensão está prescrita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 16913835 e 16913840). É o relatório. Decido. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 354, parágrafo único, 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. Afastada a admissibilidade do recurso quanto a esse tema, se a demanda está fundada na gestão da conta PASEP não se divisa, em princípio, interesse da União apto a atrair à competência da Justiça Federal. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/02/2019). Também não se vislumbra a prescrição da pretensão, tendo em vista que o deficit supostamente existente na conta PASEP foi conhecido no momento em que o Agravado efetuou o saque. Na esteira do que decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 07227250620198070001, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa, DJe 11/02/2020). Grifo nosso Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator